Tribunal: TJES
Processo: 5006816-81.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006816-81.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ANDRE FELIPE DE ALMEIDA MIRANDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006816-81.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: ANDRE FELIPE DE ALMEIDA MIRANDA e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da demora injustificada de mais de dois meses para o pagamento de indenização securitária por sinistro em aparelho celular.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa por ausência de audiência de conciliação e decretação de revelia; (ii) se a recorrente possui legitimidade passiva na condição de integrante da cadeia de consumo; (iii) se a demora no pagamento do seguro configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável; (iv) se o quantum indenizatório e os índices de atualização monetária e juros de mora foram fixados adequadamente.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente citada e intimada, deixa de apresentar contestação no prazo legal, operando-se a revelia.

A empresa que comercializa o seguro ("Vivo Seguro Celular") detém legitimidade passiva solidária por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A demora excessiva e injustificada (superior a dois meses) para o pagamento de sinistro após a autorização caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral, pois priva o consumidor de bem essencial e o obriga a judicializar a questão.

O valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento ilícito.

A atualização dos encargos moratórios deve observar a Lei nº 14.905/2024, mantendo-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC (deduzida do índice de inflação) para juros de mora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A inércia da parte regularmente citada para contestar acarreta revelia, não configurando cerceamento de defesa a ausência de audiência de conciliação.

A demora injustificada no pagamento de indenização securitária de item essencial ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CC/2002, arts. 186, 406 e 927;

CDC, arts. 6º, VI e VIII, 7º, 14 e 18;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362;

TJES, Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
VIVO S.A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ANDRE FELIPE DE ALMEIDA MIRANDA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16572321):
“Ante o exposto,
DECRETO A REVELIA DA RÉ VIVO S.A.
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de Danos Morais ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.
Lado outro, julgo prejudicado o pedido de pagamento do seguro, vez que comprovado o pagam
ento após o ajuizamento da ação.”.

Em sede recursal (ID 16572326), a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. No mérito, argui ausência de ato ilícito e dano moral. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação em relação a recorrente. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado. Requer ainda, alteração do índice dos juros de mora e correção monetária.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16572333).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Do Cerceamento de Defesa

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente.

Não se configura a alegada violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, tampouco a necessidade de audiência de conciliação. A recorrente foi regularmente citada e intimada para, no prazo legal, apresentar contestação, sob expressa advertência das cominações legais, notadamente a revelia (ID 16572299 e 16572312).

Omissa, a parte manteve-se inerte (ID 16572318), deixando de apresentar defesa no prazo assinalado. Essa inércia acarreta a preclusão temporal do direito de praticar o ato processual (contestar).

Outrossim, o fato de não ter sido designada audiência de conciliação não configura cerceamento, mormente quando a parte ré, devidamente citada, deixou de comparecer aos autos para manifestar seu interesse na composição ou na produção de provas.

Assim, a inércia processual da própria parte, que deu causa à revelia, obsta o acolhimento da tese de cerceamento de defesa.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A recorrente argui ilegitimidade de estar no polo passivo dessa demanda. Não acolho a preliminar arguida. Observa-se que o contrato trata-se de seguro: “Vivo Seguro Celular Danos” (ID 16572291), estando assim configurado a legitimidade da recorrente, uma vez que faz parte da cadeia de consumo, de forma que a responsabilidade no presente caso é solidária, nos termos do artigo 7º, parágrafo único c/c 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, a recorrente está legitimada a figurar no polo passivo da relação processual, a fim de responder pelos supostos prejuízos suportados pela autora.

Afasto as preliminares arguidas.

MÉRITO

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a documentação comprova que todo o imbróglio sofrido pelo autor decorreu da conduta omissiva das requeridas, que não providenciaram o pagamento do valor do seguro contratado, mesmo após a autorização (IDs 16572292 e 16572291).

O pagamento foi efetuado somente em
10/06/2024
(ID 16572309), ou seja,
mais de dois meses após a autorização
, sem justificativa plausível para tanto. Conforme se verifica nos autos, a indenização foi autorizada e que a requeridas,
com a demora na liberação do valor, dificultaram
o recebimento do
seguro
contratado.

In casu
, restou caracterizada a
falha na prestação do serviço
das requeridas, consistente na
demora excessiva e injustificada
na solução do impasse. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo
14
do Código de Defesa do Consumidor c/c arts.
186
e
927
do Código Civil.

Resta, assim, caracterizada a
responsabilidade solidária
das requeridas, nos termos do artigo
7º
parágrafo único, c/c
14
e
18
do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, a falha na prestação dos serviços das requeridas fez com que o recorrido fosse privado de usufruir do aparelho assegurado, um bem essencial para seus afazeres, sejam eles domésticos ou profissionais. Tal privação, por si só, extrapola o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Ademais, a resistência injustificada das requeridas, que obrigou o consumidor a buscar a via judicial para obter o valor da indenização decorrente do sinistro, reforça a configuração do dano moral indenizável e justifica a manutenção da condenação.

É necessário o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto. O dano moral, aqui, prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela possui duplo caráter: satisfatório (compensação do ofendido) e sancionador (punitivo/pedagógico). O valor deve ser fixado de modo a impelir as empresas requeridas a uma mudança de atitudes, garantindo a prestação de serviços sem defeito e tornando-os inaptos à geração de novos danos.

Nesse contexto, entendo que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e cumpre o caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é
exorbitante ou irrisório
.
” Assim, considerando que o montante indicado pelo
juízo a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, acolhe-se a tese recursal quanto à atualização dos encargos moratórios, que deve ocorrer nos termos da Lei no 14.905/2024.

Mantenho os marcos temporais fixados na r. Sentença, não havendo recurso específico para sua modificação. A reforma se restringe, portanto, aos índices de atualização.

Em face da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil, afasta-se a aplicação da SELIC pura e adota-se o critério cumulativo. Assim, o valor da condenação será atualizado monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC (deduzida do IPCA) a partir da citação, o que já consta da sentença objurgada.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO
MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)